Tribunal: TJDFT
Processo: 0729390-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0729390-65.2024.8.07.0000 PACIENTE: MANOEL SOUSA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MANOEL SOUSA DO NASCIMENTO, que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, com fundamento no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (id 61620074). Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese, (i) a ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, alegando que o mero descumprimento da medida cautelar aplicada não é apto, por si só, a ensejar a prisão preventiva; (ii) ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão, uma vez que o crime de furto simples imputado ao paciente data de 27/01/2021 e “desde então, não se verifica a superveniência de qualquer fato novo a legitimar o decreto prisional.”; e (iii) ofensa ao princípio da homogeneidade, ao argumento de que o réu é tecnicamente primário, tem direito ao instituto legal despenalizador do acordo de não persecução penal, cuja aplicação retroativa é possível, de sorte que “sequer poderá ser imputada ao paciente pena privativa de liberdade, mas tão somente penas restritivas de direito, caso venha a ser condenado, de modo que seu aprisionamento neste momento importa em medida mais gravosa do que a pena a ser eventualmente imposta ao final do processo.” Por fim, proclama o princípio da segurança jurídica, citando julgados favoráveis à tese defensiva. Por entender presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da ordem liminarmente, a ser confirmada no mérito, “fazendo cessar o constrangimento ilegal ao paciente, com a revogação do decreto prisional e expedição de contramandado de prisão.” É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, especialmente na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e instrução do feito, com respaldo no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do Código de Processo Penal, haja vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente na audiência de custódia. Com efeito, da leitura dos autos principais (processo n. 0702114-55.2021.8.07.0003), extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 27/01/2021, pela suposta prática do delito de furto simples (art. 155, caput, CP), tendo-lhe sido concedida, em audiência de custódia, liberdade provisória com a imposição das seguintes medidas cautelares: I – Comparecer a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizada pelo Juízo processante (1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA); III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA); e IV – proibição de retornar ao local dos fatos (Fort Atacadista, Setor N, CNN 1). (id 61620074, p. 36/38) Na mesma decisão, o paciente foi advertido de que o descumprimento das medidas poderia acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no §1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Oferecida denúncia em 24/01/2023 (id 61620074), não foi possível citar o réu por não haver sido encontrado no endereço informado, de modo que, esgotado os meios de localização, expediu-se citação por edital, sem que o réu tenha comparecido em juízo, dando ensejo à suspensão do processo e do curso prescricional (art. 366, CPP), de modo que, a requerimento do Ministério Público, o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia decretou a prisão preventiva do paciente. Confiram-se os bem lançados fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (id 61620074): (...) De início, quanto ao argumento de que algumas decisões foram revistas pelo TJDFT, saliento que, afora a 2a Turma Criminal, todas as demais Turmas Criminais do TJDFT reconhecem a legalidade da prisão por descumprimento de cautelares. Reconhecem que a consequência da lei e para a efetiva aplicação da justiça, para caso de descumprimento das cautelares diversas da prisão, é a revogação da liberdade provisória e a decretação da preventiva, por não restar outra medida efetiva e menos gravosa (v.g., acórdãos no 1846456 e 1884474 da 1a Turma Criminal do TJDFT e acórdãos no 1874662 e 1849606 da 3a Turma Criminal do TJDFT). Ademais, o STJ manteve a prisão decretada por este juízo em caso análogo, conforme HC 198047 / DF (2024/0172939-0). No caso, no ID 82239843 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, REU: MANOEL SOUSA DO NASCIMENTO efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: Art. 312, § 1o, do CPP: A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). A quantidade de pena cominada não impede a decretação a prisão preventiva, conforme orientação do STJ, quando lastreada em descumprimento de cautelares, seguido da não localização do réu para citação e intimação. In verbis: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição do direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada no fato de o ora recorrente ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram aplicadas quando do deferimento da liberdade provisória, bem como pelo fato de não ter sido encontrado para citação, após várias tentativas, estando em local incerto. Precedentes. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 109.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019) A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório” (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo está suspenso à espera da citação pessoal), está a descumprir os termos das cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, “no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida” (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, “o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva” (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. (...) Como se verifica, a decisão combatida rebateu, adequadamente, todos os pontos suscitados pela Defesa, respeitando o disposto no art. 315 do CPP, estando, aparentemente, evidenciada a necessidade de custódia cautelar como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a instrução processual, não havendo que se falar em falta de contemporaneidade, considerando que a situação fática que motivou o decreto prisional, qual seja, o descumprimento de medidas cautelares e a não localização do paciente para fins de citação, é atual. Assim, a despeito dos argumentos apresentados pela impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção do decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida revogação do decreto prisional, deixando de estar configurada qualquer constrangimento ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispensadas informações do Juízo. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator